Tribunal: TJES
Processo: 5025599-43.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025599-43.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE HAND ONOFRE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS.
NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI Nº 5.203/2011. CUIDA-SE DE AÇÃO EM QUE A AUTORA BUSCA PROGRESSÃO E ENQUADRAMENTO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO LOCAL, BEM COMO CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES DECORRENTES. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS SOB O FUNDAMENTO DE QUE A PARTE AUTORA, QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 6259/2019, NÃO CUMPRIA OS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DA PROGRESSÃO, POIS AINDA NÃO HAVIA FINALIZADO OS CURSOS.
RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERENTE VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A SENTENÇA RECORRIDA NÃO COMPORTA REFORMA, UMA VEZ QUE ANALISOU ADEQUADAMENTE AS PROVAS PRODUZIDAS, APLICOU A INTERPRETAÇÃO CORRETA DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO COLEGIADO RECURSAL. DENOTA-SE QUE QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 6.259/2019, A AUTORA NÃO HAVIA CUMPRIDO OS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DA PROGRESSÃO, POIS SE GRADUOU APENAS EM 30/10/2020.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)